Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-74.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800512-74.2023.8.14.0002

APELANTE: MANOEL ALCEU GUEDES UCHOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CAPACIDADE MENTAL DO ACUSADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Afuá/PA que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio simples consumado e tentativa de homicídio simples, fixando a pena definitiva em 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa sustenta nulidade do julgamento por ausência de instauração de incidente de insanidade mental e por alegada deficiência da defesa técnica anteriormente exercida. No mérito, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sob argumento de ocorrência de
bis in idem
na valoração da condição de idoso de uma das vítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Delimitam-se como questões controvertidas: (i) a existência de nulidade processual decorrente da ausência de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) eventual deficiência de defesa técnica apta a comprometer a validade do julgamento; (iii) a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida fundada acerca da capacidade mental do acusado, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

5. No caso concreto, inexistem elementos probatórios idôneos capazes de suscitar dúvida razoável sobre a imputabilidade do recorrente, sendo insuficiente a mera alegação de uso de substâncias entorpecentes antes da prática delitiva.

6. Ademais, a matéria não foi suscitada no momento processual oportuno, tampouco durante a fase de instrução ou em plenário do Tribunal do Júri, operando-se a preclusão, o que impede sua rediscussão em sede recursal.

7. A alegação de deficiência de defesa técnica não se sustenta, pois a nulidade somente se configura mediante demonstração de prejuízo concreto ao acusado, não sendo suficiente a discordância quanto à estratégia processual adotada pelo defensor anterior.

8. No tocante à dosimetria da pena, não se verifica bis in idem, uma vez que a valoração realizada na primeira fase considerou o contexto do crime e o abuso da relação de confiança existente entre as partes, enquanto a agravante da segunda fase decorreu da circunstância legal prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

9. Inexistindo ilegalidade na fixação da pena, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
1. A instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado, não sendo suficiente alegação isolada de uso de substâncias entorpecentes. 2. A ausência de arguição da matéria no momento processual oportuno implica preclusão, impedindo sua rediscussão em sede recursal. 3. A deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto ao acusado. 4. Não configura
bis in idem
a consideração de fundamentos distintos na análise das circunstâncias judiciais e na incidência de agravante legal na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 149 e 593, III, “a”; CP, arts. 14, II, 61, II, “h”, e 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 203.879/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 895.926/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024; STJ, AgRg no HC nº 814.474/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0704135-41.2020.8.07.0002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, julgado em 28/10/2021; TJPR, Revisão Criminal nº 0105328-24.2025.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 13/12/2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0002411-36.2024.8.13.0778, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, julgado em 21/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MANOEL ALCEU GUEDES UCHOA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Afuá/PA
, que, em conformidade com o
veredicto
do
Conselho de Sentença
, o
condenou
pela prática dos crimes de
homicídio simples consumado
, previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, em face da vítima
RAQUEL NUNES UCHOA
, e
tentativa de homicídio simples
, previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal
, em face da vítima
DÁRIO GOMES CARDOSO
, fixando a
pena definitiva
em
12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Consta da
denúncia
que, no dia
02 de setembro de 2023
, na zona rural do Município de Afuá/PA, o denunciado teria solicitado carona na embarcação conduzida pelas vítimas. Durante o trajeto, após apoderar-se de uma arma branca, passou a atacar
DÁRIO GOMES CARDOSO
, iniciando luta corporal. A vítima conseguiu desvencilhar-se e lançar-se ao rio para escapar das agressões. Na sequência, o acusado desferiu diversos golpes contra
RAQUEL NUNES UCHOA
, ocasionando-lhe a morte.

Recebida
a
denúncia
e regularmente processado o feito, o acusado foi pronunciado como incurso nas sanções dos
arts. 121, §2º, IV, e 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
. Interposto
Recurso em Sentido Estrito
, o Tribunal afastou as qualificadoras inicialmente reconhecidas.

Submetido o caso a julgamento pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Afuá/PA
, o
Conselho de Sentença
reconheceu a
materialidade
e
autoria delitivas
, condenando o acusado pela prática de
homicídio simples consumado
e
tentativa de homicídio simples
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
.

Em suas
razões
, sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade
do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da
ausência de instauração de incidente de insanidade mental
, apesar da existência de indícios de comprometimento psíquico do acusado no momento dos fatos, bem como, o
cerceamento de defesa
por
deficiência técnica
, sob o argumento de que a defesa anterior
deixou de requerer
o
exame de insanidade mental
, o que teria ocasionado
prejuízo
ao acusado.

No mérito, requer a
reforma
da
dosimetria da pena
, alegando ocorrência de
bis in idem
, pois a condição de
idoso
da vítima DÁRIO teria sido considerada tanto na
primeira fase da dosimetria
quanto como
agravante
na
segunda fase
.

Ao final, pleiteia o
provimento
do recurso para cassar o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri ou,
subsidiariamente
, para
redimensionar a pena aplicada
em
definitivo
.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
integralmente
a
sentença condenatória
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A apelação funda-se no
art. 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal
, sob alegação de
nulidade
ocorrida após a
pronúncia
, bem como na necessidade de
revisão
da
dosimetria da pena
.

Passo à análise das teses recursais.

I – DAS PRELIMINARES

1. Nulidade pela ausência de instauração de incidente de insanidade mental

Sustenta a defesa que o
julgamento
realizado pelo
Tribunal do Júri
seria
nulo
, pois
não foi instaurado incidente de insanidade mental
, apesar da
existência
de
indícios
de que o acusado se encontrava em
estado de surto psicótico
no momento dos fatos.

Não assiste razão
ao recorrente.

Nos termos do
art. 149 do Código de Processo Penal
, a
instauração
do
incidente
de
insanidade mental
exige a presença de
dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado
, apta a justificar a realização de exame pericial destinado a aferir sua
imputabilidade
.

No caso concreto, entretanto, não se verificam nos autos elementos objetivos que evidenciem tal dúvida razoável.

Com efeito, a tese defensiva apoia-se essencialmente em alegações de que o réu seria
dependente químico
e teria feito
uso de substâncias entorpecentes
no dia dos fatos. Todavia, o
uso de drogas
ou
eventual dependência química
não implicam, por si sós,
incapacidade
de
entendimento
ou de
autodeterminação
, sendo
imprescindível
a demonstração de que o agente, no momento da conduta, encontrava-se efetivamente privado de discernimento.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente
. Precedentes. (AgInt no AREsp nº 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe de 09/06/2021). 2.
Na hipótese, a negativa de instauração do incidente de insanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrarem dúvida concreta acerca da integridade mental do recorrente, ressaltando-se que: (i) as declarações prestadas pela vítima não revelaram qualquer déficit mental ou dependência química, cujo eventual consumo de drogas e/ou bebidas alcoólicas tenham inibido por completo a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato e de autodeterminação; (ii) o questionário apontado pela defesa, à míngua de outros elementos de prova, especialmente prontuários ou relatórios médicos a indicarem eventual histórico nesse sentido, não é apto, por si só, a indicar a existência de eventuais problemas psiquiátricos, psicológicos e/ou patologia decorrente da dependência química a comprometerem a saúde mental do recorrente; (iii) quando ouvido perante a autoridade policial, o acusado não fez qualquer menção a problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool e/ou drogas; e (iv) a simples alegação de dependência química e/ou alcoólica, sem, contudo, indicação concreta de indícios seguros, não leva a conclusão de que o acusado é incapaz de entender ou agir, muito menos impede a prática de crimes
. 3. Para reverter a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que não há dúvida acerca da higidez mental do agravante, seria necessária imersão em seara fático-probatória, o que é sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RHC nº 203.879/DF (2024/0335193-6), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DEFENSIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento
. 2.
A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes por parte do réu não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado
. 3.
No caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento no sentido de que não existiriam provas no caderno processual ou ao menos indícios, de que o réu, ao tempo da infração, tivesse a capacidade de autodeterminação comprometida, de maneira que não se fazia útil o exame toxicológico
. Para modificar tal conclusão, seria necessário o aprofundado reexame do acervo probatório da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 895.926/GO (2024/0073083-1), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental. Cabe ao julgador analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado
. 2.
No caso, as instâncias ordinárias, analisando o acervo probatório dos autos principais, concluíram não haver indícios de inimputabilidade, mormente porque, em seu interrogatório, o ora Agravante “apresentou orientação e coerência mental, inclusive, afirmando que somente iria responder às perguntas formuladas por seu Advogado”
. 3. Tendo a Jurisdição Ordinária, soberana na análise dos fatos e das provas, concluído que os elementos probatórios reunidos no processo de origem não demonstram dúvida razoável sobre higidez mental do Acusado, a inversão da referida premissa fática demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 814.474/SP (2023/0114329-2), Relator (a): LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 05/06/2023).
Grifei

Além disso, observa-se que a defesa
não suscitou a questão durante a fase de instrução processual
, tampouco formulou pedido nesse sentido durante o julgamento em plenário, ocasião em que poderia ter requerido a instauração do incidente.

Dessa forma, com a
prolação
da
sentença condenatória
, operou-se a
preclusão da fase instrutória
, não sendo possível reabrir a produção probatória apenas com base em alegações genéricas formuladas em sede recursal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não foi requerida pela Defesa a instauração do incidente de insanidade mental até o fim da instrução, sendo que tal matéria apenas foi ventilada nas razões de apelação, razão pela qual a matéria está preclusa
. 2. O réu não apresentou durante o interrogatório judicial qualquer indício de ser portador de retardo mental ou deficiência que implique na aplicação da norma prevista no art. 26 do Código Penal acerca da imputabilidade. O fato de o réu usar medicação para o tratamento de depressão (o que sequer foi comprovado) não implica, por si só, em inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704135-41.2020.8.07.0002, Relator (a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/10/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/11/2021).
Grifei

Ademais, não foram juntados documentos médicos, laudos ou quaisquer elementos técnicos capazes de demonstrar eventual
incapacidade mental
do acusado.

Assim,
inexistindo prova idônea
apta a evidenciar
dúvida razoável
acerca da sanidade mental do recorrente,
não há falar em nulidade do julgamento
.

Preliminar rejeitada
.

2. Alegação de deficiência de defesa técnica

A defesa sustenta, ainda, que houve
deficiência
da
defesa técnica
anteriormente exercida, em razão da
ausência de requerimento
do
exame de insanidade mental
.

Também nesse ponto
não prospera
a pretensão recursal.

Nos termos da
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
,
“a deficiência de defesa somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo ao acusado”
.

No caso em análise, a insurgência defensiva traduz-se, na realidade, em
mera discordância
quanto à estratégia processual adotada pelo defensor anterior.

Todavia, a escolha das teses defensivas integra o âmbito da autonomia técnica do advogado,
não sendo possível
reconhecer
nulidade
apenas porque a defesa posterior entende que outra linha argumentativa deveria ter sido adotada.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO POR ALEGADA NULIDADE DIANTE DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUE, DENTRO DO EXERCÍCIO LIVRE DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, SATISFEZ O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA EM TODAS AS FASES DA AÇÃO PENAL DE FORMA COMBATIVA. DEFESA QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL QUE RESULTOU NA REDUÇÃO DA PENA DO REVISIONANDO. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LIBERDADE E AUTONOMIA PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO artigo 7º, inciso I, e artigo 18, ambos da Lei Federal n. 8.906, de 04.07.1994. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL PELO ATUAL DEFENSOR CONSTITUÍDO COM AS TESES DEFENSIVAS ADOTADAS PELO DEFENSOR NOMEADO QUE NÃO CARACTERIZA DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. inteligência da SÚMULA 523 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA ATUAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O rol do artigo 621 do Código de Processo Penal é taxativo, até mesmo porque busca desconstituir decisão abrigada pelo manto da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que se constitui em garantia constitucional e, pois, por exceção rescindível. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que não há como se reconhecer nulidade processual por deficiência da defesa realizada por patrono anterior quando a sua atuação foi satisfatória em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei Federal nº 8.906/1994
,
não se configurando “ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de o novo advogado não concordar posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor”
(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.265.981/SC). 3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.
(TJ/PR – Revisão Criminal nº 0105328-24.2025.8.16.0000 Lapa, Relator (a):
jose americo penteado de carvalho
, Data de Julgamento: 13/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2025).
Grifei

Ausente demonstração concreta de prejuízo efetivo,
rejeita-se a preliminar
.

II – DO MÉRITO

Alegação de
bis in idem
na dosimetria da pena

No mérito, sustenta o recorrente que houve dupla valoração da condição de idoso da vítima
DÁRIO GOMES CARDOSO
, circunstância que teria sido considerada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena.

Também neste ponto
não procede
a insurgência defensiva.

Verifica-se da sentença que, na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado valorou
negativamente
as
circunstâncias do crime
, destacando que o acusado possuía relação familiar com as vítimas e se aproveitou da confiança decorrente desse vínculo para obter carona na embarcação, surpreendendo-as durante o trajeto.

Assim, embora tenha sido mencionada a idade da vítima, a
fundamentação
da circunstância judicial
não se limitou
a esse aspecto, mas considerou
o contexto do crime, especialmente o abuso da relação de confiança existente entre as partes
, elemento que revela maior reprovabilidade da conduta.

Na
segunda fase da dosimetria
, por sua vez, incidiu a
agravante
prevista no
art. 61, II, “h”, do Código Penal
, em razão de o crime ter sido praticado contra vítima
maior
de
60 (sessenta) anos
.

Desse modo, não se verifica a alegada duplicidade valorativa, pois
a circunstância judicial analisada na primeira fase possui fundamento distinto daquele utilizado para a incidência da agravante legal
, inexistindo sobreposição indevida de critérios.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO SERVIU PARA QUALIFICAR O DELITO, SENDO VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA APLICADA EM PATAMAR SUFICIENTE E ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
–
No caso de pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a remanescente pode ser considerada como baliza judicial negativa na primeira fase da dosimetria ou como agravante específica ou genérica na segunda fase, não havendo que se falar em bis in idem
– Recurso desprovido.
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 0002411-36.2024.8.13.0778, Relator (a):
Doorgal Borges de Andrada
, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/01/2026).
Grifei

Assim, a dosimetria realizada na sentença revela-se
adequadamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais
, não havendo motivo para a pretendida reforma da sentença.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026